Tribunal: TJMT
Processo: 1071124-40.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071124-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA NEUMANN - CPF: 792.045.461-15 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO E LAUDO DO IPEM/INMETRO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, e acompanhado pelo consumidor, nos termos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

2.

Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico e laudo do IPEM/INMETRO é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado.

3.

Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da petição inicial.

Em suas razões, em síntese, que o procedimento ocorreu a sua revelia e que não é mais proprietária do imóvel.

Requer a reforma da sentença para que seja anulada as faturas de recuperação de consumo, com condenação da empresa em indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1071124-40.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARCIA NEUMANN

Polo Passivo

ENERGISA S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o procedimento foi legal, bem como se há repercussões suficientes a embasar a condenação por danos morais.

Destaco trechos da sentença combatida:

“A parte promovida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, apresentou laudo do medidor emitido pelo IPEM, ID 141248863, o qual comprovou que o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, estando com base violada. Portanto, demonstrou a legitimidade das faturas nos valores de R$ 40.157,89 (id. 141248881) e R$ 5.6647,50 (id.141248879).

Assim, não se verifica qualquer abusividade na conduta da parte promovida, pois efetuou a cobrança amparada em exercício regular de direito.

(...)

Ademais, em que pese a parte Autora ter apresentado notificação extrajudicial (id. 135335010), sob o argumento de que desconhece a cobrança dos débitos referente ao TOI nº 124994805 e que a Reclamada não oportunizou o contraditório. Verifico através do referido Termo de Ocorrência e Inspeção juntados aos autos no id. 141249992, que o Sr. Elbio Gonçalves (esposo da Reclamante – confirmado no id. 136128577) acompanhou o ato, contudo se recusou a assinar o documento.

Verifico ainda, conforme AR juntado no id. 141248888, que o Sr. Elbio Gonçalves (marido da Reclamante) recebeu a carta informando sobre a recuperação de consumo, oportunizando à Reclamada o prazo de 30 dias para apresentação de recurso.

(...)

Observo ainda que a inspeção foi realizada em 05/07/2023 (id. 141249992), tendo a Reclamante solicitado a rescisão contratual no dia seguinte, 06/07/2023, conforme consta na Ordem de Serviço (id. 141248860).

Por outro lado, o Reclamante em audiência de conciliação, manifestou que iria se pronunciar na impugnação à contestação, contudo, deixou de apresenta-la, não havendo nos autos qualquer impugnação específica a respeito dos elementos trazidos pela defesa.

Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia”.

A pretensão não vinga.

Consta dos autos que o esposo da recorrente se recursou a assinar o Termo de Ocorrência – TOI, contudo, foi encaminhado AR e recebido por ele, demonstrando a ciência do procedimento, consoante se verifica dos documentos juntados.

Demais disso, em que pese alegue não ser mais a proprietária a informação é irrelevante, ao passo que a utilização do imóvel é incontroversa, tanto que o esposo estava presente quando da vistoria e quando da entrega do AR.

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico, laudo do IPEM/INMETRO e assinatura do consumidor ou testemunha são o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi acompanhado e demonstrado, conforme dispõe a Resolução 1.000/2021:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção,
devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. (g.n.)

Nesse sentido, não há que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nessa linha, enfretamentos da Turma Recursal deste Estado:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO –TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTO ASSINADO – EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 8035834-78.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

4. No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 25/10/2021, na Unidade Consumidora do autor que constatou anormalidade na instalação elétrica denominada como “Desvio de Energia no Ramal de Entrada”, bem como que “a unidade consumidora desligada no sistema, porém auto religada uma fase direto no ramal de entrada” e que o consumidor estava presente no momento da vistoria, mas recusou assinar o TOI. Além do TOI, também foram juntadas as fotografias das inspeções e histórico de contas, de consumo, ordens de serviço e o AR de recebimento do TOI assinado pelo autor.

5. Demonstrado que no período apurado foi registrado consumo abaixo da média e os cálculos foram elaborados por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual, que recuperou o equivalente 316kWh, recuperando os meses de 08/2021 a 10/2021, resultando no montante total de R$326,47, o qual foi divido em duas faturas sendo a primeira no valor de R$3,37 e a outra R$323,10, com vencimento para 18/02/2022.

6. Em que pese às alegações do Autor, no sentido de que a cobrança referente á recuperação de consumo é abusiva e ilegal, observo que restou comprovado que houve irregularidade na UC do consumidor, sendo, portanto, legítima a cobrança a título de recuperação de consumo.

7. Eis o histórico de consumo da UC do consumidor:

8. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No caso em tela, infere-se que a parte reclamada comprovou nos autos fato extintivo do direito da reclamante, comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora da parte reclamante, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, o AR assinado, relatório fotográfico, comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de recurso. Apesar de o reclamante afirmar desconhecimento quanto à inspeção, o AR de IDE 102469513 dá nota de sua ciência quanto ao TOI, merecendo, assim, acolhimento a alegação da reclamada de que houve recusa por sua parte a assiná-lo. Lado outro, em detida análise dos autos, verifica-se também que a inspeção de fato ocorrera, sendo registrada a ocorrência de irregularidades na unidade, consubstanciada em desvio de energia, através de relatório fotográfico. Ademais, é entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no que toca a desnecessidade de perícia, quando demonstrada a existência desvio de energia elétrica através de outras provas, hipótese dos autos, vez que existe relatório fotográfico dando conta da irregularidade do medidor. Assim, há prova suficiente que demonstre a irregularidade no medidor, bem como que a parte reclamante usufruiu da prestação do serviço, possuindo a empresa reclamada, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL (atualmente substituída pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL)”.

9. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

10. Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

11. A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1052171-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Assim, conclui-se que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

À guisa de conclusão, mostra-se legítima a cobrança em atendimento ao previsto na norma aplicável.

Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela concessionária do serviço público e, do mesmo modo, a completa ausência de demonstração de eventual dano sofrido, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024